Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de políticas sociais – GPS. Tema 1.169/STJ. Distinção. Atualização monetária contra a fazenda pública. Observância do título executivo judicial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0721557-39.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, bem como definir os índices de atualização dos débitos em execução contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169, cujo objeto é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022).
4. Não é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando evidenciada a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
5. O título executivo judicial formado nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018 apresenta elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados por simples cálculos aritméticos, demonstrando a não incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
6. A definição quanto ao índice aplicável restou estabelecida no acórdão exequendo, sendo determinada a aplicação do INPC e, posteriormente, da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832497, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1934672, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1680370, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/03/2023; Acórdão 1859738, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/05/2024; TJDFT, Acórdão 1854475, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1853066, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/04/2024; TJDFT, Acórdão 1828621, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024; TJDFT, Acórdão 1853929, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024.